Tribunal: STF
Processo: Rcl 65810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face do Relator do AIRR Nº 297-74.2015.5.17.0004 do Tribunal Superior do Trabalho, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Sustenta que,



    “[c]omo se verifica, o cerne da discussão refere-se ao mero inadimplemento e consequente ônus da prova. Este entendimento, ao arrepio do precedente vinculante do STF no RE 760.931, leva à conclusão da violação literal do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois o ônus da prova cabe a quem alega o fato, que, no caso, é a culpa in vigilando, condição exigida para que, excepcionalmente, possa ser responsabilizada subsidiariamente a administração pública pelos débitos trabalhistas não adimplidos por empresa terceirizada que tenha contratado.” (edoc 1, p. 3)



    Requer-se 



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a Decisão Monocrática proferido pela MD Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000297-74.2015.5.17.0004, bem como a decisão proferida pela 2ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original;



    [...]



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministro Relator da 3ª Turma do TST, bem como a decisão da 2ª Turma do TRT da 17ª Região na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRT-RO – 0000297-74.2015.5.17.0004).” (edoc 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais a Justiça do Trabalho, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “[...] a principal modificação foi o reconhecimento de que a Administração Pública, na condição de tomador de serviços, não responderia pelo simples inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa regularmente contratada, sendo indispensável a demonstração de que incorreu com culpa in vigilando, ou seja, descumpriu com seu dever de fiscalização. 



    Aliás, o segundo e o terceiro reclamados não estão autorizados, porquanto contrataram segundo as normas relativas à licitação, a eximirem-se de suas responsabilidades quando não fiscalizam a empresa contratada e esta não cumpre suas obrigações trabalhistas. 



    Nem se argumente com a Lei n. 8.666/93, que dispõe em seu art. 71, § 1º que ‘[...] a inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento [...]’, pois nenhum preceito é absoluto. A mens legis pressupõe, naturalmente, o cumprimento do dever de vigilância, mormente considerando as maiores responsabilidades de uma empresa ligada à Administração Pública, comprometida por imposição constitucional com a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho.



    Quanto ao ônus da prova, inegável que, como regra geral, o ônus é responsabilidade de quem alega (art. 818, CLT). Todavia, conquanto negada a responsabilidade por inexistência de culpa, bem como alegada a existência de efetiva fiscalização, como ocorreu na hipótese em apreço, o ônus passa a ser do Ente Público. 



    Tal conclusão coaduna-se, ressalto, com a teoria da aptidão para a prova , que se justifica para proteger o interesse da parte que teria especial dificuldade em demonstrar o seu direito, ante sua vulnerabilidade, ao contrário da Administração Pública, que tem melhores condições de produzir a prova de fiscalização.



     In casu,desnecessário afirmar que a Administração Pública detém os meios e mecanismos de controle apropriados para a escolha e vigilância das empresas com quem contrata, sendo, inclusive, sua responsabilidade funcional zelar pela correta disposição do erário público. 



    Aliás, o art. 67 da Lei 8.666/93 ordena que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado, que deve demandar da prestadora de serviços contratada a comprovação do adequado recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, avaliando, outrossim, a adequada situação dos empregados e do contrato.



    [...]



    Analisando os documentos trazidos pelo segundo reclamado que, segundo alega, são capazes para comprovar a efetiva fiscalização, constato que foram juntados aos autos somente documentos relacionados ao processo de pagamento do serviço, como folhas de salários pagos aos empregados da primeira ré, guias de recolhimento de FGTS, comprovantes de pagamento, dentre outros.



    Portanto, no caso dos autos, não foi apresentado um documento sequer que evidencie fiscalização do segundo réu, que digam respeito à jornada de trabalho do autor. 



    Por seu turno, o terceiro reclamado sequer apresenta documentação com o intento de comprovar a efetiva fiscalização. 



    Assim, observando a condenação imposta, bem como toda a aludida documentação, concluo que não há prova nos autos a respeito de efetiva fiscalização do contrato.



    [...]



    Desta feita, verificada negligência do ente público quanto à vigilância da prestadora de serviço, faz-se necessária a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SERRA à responsabilidade subsidiária juntamente com a prestadora de serviços”.



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente